Tribunal: STF
Processo: Inq 3515
Classe: Inq
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMENTA



    QUESTÃO DE ORDEM NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO. APLICAÇÃO AO CASO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELA SEGUNDA TURMA NO JULGAMENTO DO MS Nº 28.801-AGR-QO/DF. ADMISSÃO DE ANÁLISE DE FATO SUPERVENIENTE.



    1. “O Ministro sucessor, inclusive quando Relator, poderá proferir voto se, após iniciado o julgamento – e mesmo tendo sido proferido voto do Ministro que veio a ser sucedido –, surgir fato novo não antes apreciado e cuja análise seja admitida no feito, mediante manifestação que trate do fato superveniente e de sua influência no processo, eventualmente instituindo-se votação por capítulos” (MS nº 28.801-AgR-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 08/11/2022, p. 17/02/2023).



    2. No caso, admite-se a análise de fato superveniente, a ser procedida pelo Ministro sucessor na relatoria, ainda que existente voto anteriormente proferido pelo Ministro sucedido.



    3. Questão de ordem acolhida.